Tribunal: STF
Processo: AI 778286
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 1. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 1.386/1951 E N. 4.819/1958 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 200/1974: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. 2) ART. 40, § 5º (NORMA ORIGINÁRIA), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INAPLICABILIDADE A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.